Tribunal: TJES
Processo: 0015954-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015954-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAMILA LOUISE DE MEDEIROS GONCALVES

APELADO: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015954-83.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CAMILA LOUISE DE MEDEIROS GONCALVES

APELADO: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO
DA VÍTIMA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.
NÃO
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. 1.
As medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, e possuem caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade.
2.
A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos,
“periculum in mora”
e
“fumus boni iuris”
, que no caso não permanecem presentes.
3.
Tendo em vista o lapso temporal do deferimento das medidas, o silêncio da vítima após ter sido intimada acerca da necessidade da sua manutenção, e, inclusive, desde a prolação da sentença que as revogou, sem haver novas provocações ao Judiciário por parte da ofendida, a decisão da magistrada deve ser mantida.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015954-83.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CAMILA LOUISE DE MEDEIROS GONCALVES

APELADO: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CAMILA LOUISE DE MEDEIROS GONCALVES
, por irresignada com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar de Vitória, que revogou as medidas protetivas impostas a
MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
, julgando-as extintas.

Em suas razões recursais, a representante da Defensoria Pública requer a reforma da decisão, para que sejam mantidas as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Por sua vez, nas contrarrazões, a defesa do apelado requer manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, se manifesta pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do recurso.

Antes de adentrar no mérito da irresignação ministerial, tenho por necessário proceder uma breve digressão sobre os acontecimentos relativos ao presente caderno processual.

Examinando os autos, observo que a vítima requereu o deferimento de medidas protetivas no dia 18/10/2021, oportunidade em que relatou que:

“
(...
)
ESTOU SENDO CONSTANTEMENTE VIGIADA, PERSEGUIDA E SOFRENDO VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PELO MEU EX CONJUGE. TEMOS DOIS FILHOS E DIVIDIMOS A SOCIEDADE DE UMA EMPRESA, DESSA FORMA ELE SEMPRE TEM ARGUMENTOS PARA ME PROCURAR E SABER ONDE ESTOU, COM QUEM ESTOU E O QUE ESTOU FAZENDO. ESTOU COM MEDO! SE EU NAO ATENDER O TELEFONE IMEDIATAMENTE QUANDO ELE MANDA MENSAGENS, ELE LIGA. MESMO SABENDO QUE N
ã
O ESTOU COM AS CRIANÇAS FAZ CHAMADA DE VÍDEO, SE EU SAIO DE PERTO DELE NA EMPRESA, OU ESTOU EM ALGUM HORAR10 QUE ELE SABE QUE N
ã
O ESTOU COM AS CRIANÇAS (HORÁRIO DA ESCOLA POR EXEMPLO) ELE ENVIA MENSAGENS DIZENDO QUE ESTOU COM ALGUM OUTRO HOMEM. CONSTANTEMENTE ENVIA MENSAGENS DIZENDO QUE ESTOU EM ENCONTROS E PASSEIOS, E LIGA DIZENDO QUE QUER VER OS FILHOS.
Q
UANDO SA
B
E QUE ESTOU COM AS CRIANÇAS, NÃO LIGA DE VIDEO PARA V
Ê-
LOS. NO
ÚLTIMO
DIA QUE TIVEMOS FOLGA NA EMPRESA ELE VEIO ATÉ MINHA MORADIA SEM
AVISAR
D
I
ZENDO QUE QUER VER OS FILHOS. MAS J
Á
FALEI COM ELE PARA MARCAR
HO
RÁRIO COMIGO PARA VER AS CRIANÇAS, E ELE NÃO MARCA DIA E HORÁRIO COMIGO. ULTIMA VEZ QUE MARQUEI COM ELE (PQ ELE ESTAVA L
I
GANDO DE VIDEO MEIA
N
OITE APROX., MANDEI ÁUDIO COM AS CRIANÇAS CONVERSANDO E DISSE QUE ELE PODERIA LIGAR DE VIDEO, MAS ELE
NÃO
LIGOU) MARQUEI DE LIGAR AO MEIO DIA DO DIA SEGUINTE. ELE NÃO LIGOU, EU LIGUEI E ELE NÃO ATENDEU. A PERSEGUIÇÃO E VIGILÂNCIA É PRINCIPALMENTE PELO WHATSAPP. EU JÁ PEDI A ELE PRA NÃO ENTRAR EM CONTATO O TEMPO TODO E ELE MANDA MENSAGENS E ÁUDIOS INSISTENTEMENTE. PARA EVITAR QUALQUER PROBLEMA DE ELE VER OS FILHOS, JÁ AJUIZEI AÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. ELE USA AS CRIANÇAS PARA ME VIGIAR, POR ISSO QUERO DEIXAR TUDO REGULARIZADO, MAS A DECISÃO AINDA NÃO SAIU. CHORO TODOS OS DIAS POR IMPORTUNAÇÃO! ESCUTO COISAS HORRÍVEIS E INVERÍDICAS AO MEU RESPEITO E AO CASAMENTO QUE TIVEMOS! ELE DIZ COM PALAVRAS HORRÍVEIS SOBRE MEU CORPO ("AINDA BEM QUE ME CONHECEU QUANDO EU ERA MAIS BONITA" "BUCETA MURCHA" "CORPO CHEIO DE MARCAS". QUERO CRIAR MEUS FILHOS, TRABALHAR E TER UMA VIDA EM PAZ!! ESTOU EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO PARA SUPORTAR ESSE COTIDIANO QUE ELE CAUSA
”.

As medidas protetivas foram deferidas em 19 de outubro de 2021, tendo sido a vítima intimada de todo seu teor, inclusive acerca do prazo disposto na alínea “e”, da Decisão//Mandado: “
e) fica a Requerente ciente de que decorrido o prazo de 06 (seis) meses sem qualquer manifestação, a medida protetiva será automaticamente revogada, extinta e arquivada, devendo qualquer fato novo que justifique o pedido de nova medida ser novamen
t
e comunicado à Autoridade Policial competente para os devidos fins
”.

A vítima foi intimada (fl. 41, em 20/12/2021) para, em 05 dias, se manifestar sobre a necessidade de manutenção das MPUs, importando seu silêncio em anuência a revogação da medida, nos termos do Despacho/Mandado constante à fl. 39, dos autos originários.

Dado o transcurso do tempo decorrido sem manifestação da parte, bem como, e principalmente, a ausência de informações aptas a apurar o requisito indispensável à manutenção das medidas, a magistrada revogou as medidas protetivas deferidas anteriormente, julgando-as extintas no dia 21 de janeiro de 2022.

É de sabença comum, que as medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, possuindo caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade, mas somente até o término da ação penal, quando então, o conflito estará resolvido.

A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos,
“periculum in mora”
e
“fumus boni iuris”,
que no caso não permanecem verificados.

Em acesso ao sistema de consulta processual no sítio eletrônio deste E. Tribunal de Justiça, não constatei novas provocações ao Judiciário por parte da apelante, o que também evidenciam a inexistência dos requisitos necessários à manutenção da medida protetiva de urgência fixada.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA MPU. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA MANTER A MEDIDA PREVENTIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora tenha pugnado pela medida protetiva de urgência, após a decisão deferindo o pleito liminar, não houve nova manifestação da parte nos autos, tampouco notícia de comparecimento junto à Equipe Social ou instauração de ação penal. 2. Conforme o entendimento do STJ mudando a vítima do endereço onde convivia com o paciente, estando, inclusive, em paradeiro desconhecido para o próprio Juízo de 1º grau, não há razão para manter as medidas protetivas de afastamento do lar e do local de trabalho. (HC 536.313/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019). Tal circunstância, aliada ao fato de que em consulta ao sistema informatizado, não houve novas provocações ao Judiciário por parte da requerente, após os fatos relatados nestes autos, evidenciam a inexistência dos requisitos necessários à manutenção da medida protetiva de urgência fixada. 3. A Apelante foi amparada pela Defensoria Pública, fazendo jus à assistência judiciária gratuita. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180016917, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)”.

Assim, tendo em vista o lapso temporal do deferimento das medidas, inclusive desde a prolação da sentença que revogou as medidas protetivas, sem haver novas provocações ao Judiciário por parte da ofendida, a decisão da magistrada deve ser mantida.

Por fim, vale ressaltar que nada impede que a requerente busque por novas medidas protetivas, caso demonstre a sua necessidade.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)